Tribunal: TJMT
Processo: 0002097-87.2014.8.11.0005
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002097-87.2014.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Subtração de Incapazes, Crime Tentado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), Paulo Sergio Porfirio (RECORRIDO), PAULO SERGIO PORFIRIO - CPF: 030.210.969-21 (RECORRIDO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), FLORIZA PORFIRIO RAMOS - CPF: 822.423.489-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SABRINA EMÍDIO PORFÍRIO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUBTRAÇÃO DE INCAPAZES NA FORMA TENTADA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU ANTECIPADA – RECURSO MINISTERIAL – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 4 ANOS A PARTIR DE QUANDO O PRAZO PRESCRICIONAL VOLTOU A FLUIR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM FACE DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ART. 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – RECURSO PREJUDICADO.

Se no tramitar deste recurso sobreveio a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato, imperiosa a extinção da punibilidade do agente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público estadual
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva de Paulo Sergio Porfirio, nos autos da ação penal a que respondia em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 249 [subtração de incapazes] c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com base na estimativa da pena hipoteticamente cabível [prescrição virtual ou antecipada].

Nas razões recursais, o
parquet
pede a anulação da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, determinando o prosseguimento regular do feito (Id. 193006212).

Contrarrazões, pelo desprovimento – Id. 193006244.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – Id. 194482663.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento virtual e, da respectiva data, intimem-se as partes.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Egrégia Câmara:

Eminentes Pares:

Da análise destes autos, é possível constatar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de subtração de incapazes na forma tentada narrado na denúncia.

Insurge-se o Ministério Público, ora recorrente, contra decisão proferida no Juízo de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do recorrido
Paulo Sergio Porfirio.

É dos autos que o recorrido foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 249, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, que prevê a pena de detenção de 2 meses a 2 anos.

Para melhor compreensão transcrevo trecho da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal. Confira-se:

“
Vistos, etc. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de
PAULO SERGIO PORFÍRIO
para apurar a prática do delito previsto no artigo 249 c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. O acusado foi citado por edital, sendo determinada a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional no dia 13/07/2017 – Id 41093423, Pág. 122. Empós, na data de 05/08/2019 a Defesa do denunciado apresentou resposta à acusação nos autos (Id 41093423, Págs. 123/125). Na presente solenidade, realizou-se a oitivas das testemunhas policias militares, bem como realizou-se o interrogatório do acusado, bem como a Defesa requereu o reconhecimento da prescrição na modalidade antecipada.
É o relatório. Decido.
Analisando os autos, verifico que, no caso, comporta o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal abstrata. A pena imposta ao delito tipificado no artigo 249, do Código Penal é de detenção de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos, sendo que, prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do CP. Assim, considerando que entre a data do fato (25/08/2014) e a data da suspensão do processo (13/07/2017 – Id 41093423, Pág. 122), passaram-se cerca de mais de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses, e somado ao período contado a partir de quando o prazo prescricional voltou a fluir (05/08/2019, resposta à acusação) até a presente data - 21/10/2020, resulta-se em mais de 04 (quatro) anos de prazo transcorrido. Ocorrendo a prescrição do delito em tela em quatro anos, verifica-se prescrita a pretensão punitiva estatal. Ante o exposto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
PAULO SERGIO PORFÍRIO,
em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso VI, primeira figura, c/c art. 109, inciso VI, todos do Código Penal. Não havendo insurgência recursal, tomadas as devidas anotações e providências de praxe, arquivem-se os presentes autos. P.R.I.C. Às providências”.

Considerando a sanção máxima em abstrato cominada ao delito do art. 249 do Código Penal, de 2 anos, tem-se que o prazo prescricional, à luz do art. 109, inciso V, corresponde a 4 anos.

No caso em apreço, nota-se que já transcorreu interregno superior a 4 anos desde
quando o prazo prescricional voltou a fluir
– 5.8.2019, até a presente data, e desde então não incidiu nenhum evento interruptivo da prescrição, haja vista que a sentença que extingue a punibilidade pela prescrição virtual não interrompe a prescrição, por não figurar no rol taxativo do art. 117 do Código Penal.

Logo, não há outra solução a ser aplicada que não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e em consequência decretar a extinção da punibilidade do recorrido, pois o instituto é de ordem pública e exige pronunciamento de ofício.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada de ofício pela PGJ, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato e, por conseguinte, julgo extinta a punibilidade de Dejamas Fernandes da Silva, nos autos da ação penal n. 0010878-26.2010.8.11.0042.

Ante o exposto, declaro,
de ofício,
extinta a punibilidade de

Paulo Sergio Porfirio
em relação ao crime de subtração de incapazes na forma tentada, ilícito tipificado no art. 249, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição, propriamente dita, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V e art. 110, todos do Código Penal,
ficando prejudicada a análise do mérito recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024